Tribunal: TJMT
Processo: 0001834-44.2017.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001834-44.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONATAN PEREIRA BATISTA - CPF: 053.552.191-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LORENI MEYER - CPF: 598.809.539-91 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0001834-44.2017.8.11.0007

Origem:

JUIZADO CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Apelante(s):

JONATAN PEREIRA BATISTA

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

07/12/2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ARTIGO 180, §3º DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA REINCIDÊNCIA – TESE DE DIREITO AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA – TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DOSIMETRIA ESCORREITA – REINCIDÊNCIA FARTAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DIREITO A REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE DIREITO A SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando da sentença a correta abordagem dos fatos submetidos a julgamento, assim como a correta avaliação das provas produzidas, a quais são suficientes para comprovar os anteriores crimes cometidos, suas naturezas, os locais de apuração, não há se falar em carência de fundamentação.

Não há se confundir fundamentação concisa com ausência desta, conforme pacífica jurisprudência.

Restando evidenciada a reincidência por farta prova documental, inclusive Processo Executivo Penal – PEP, no qual se evidenciam os crimes apurados e as penas, assim como o trânsito em julgado de anterior condenação, não há se falar vício da sentença que a reconhece.

Com efeito, sendo corretamente reconhecida a reincidência, cai por terra a tese de direito ao regime inicial aberto, substituição ou suspensão de pena, tal como reconhecido na sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JONATAN PEREIRA BATISTA, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 180, §3º do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno JONATAN PEREIRA BATISTA, já qualificado nos autos, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, por infração ao artigo 180, §3º do Código Penal.

CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, eis que não demonstrado que é pobre na acepção da lei (art. 92 da Lei n° 9.099/95 e art. 804 do CPP). Esclareço, por oportuno, que no sistema dos Juizados Especiais inexiste previsão de isenção de custas e despesas processuais no que tange à jurisdição criminal, dispondo a lei de regência, inclusive, que as despesas serão reduzidas nos casos de transação penal e composição civil (art. 87 da Lei n° 9.099/95).

Intimem-se o Ministério Público, a Defensoria Pública Estadual e o acusado pessoalmente, devendo ser indagado a este quanto ao desejo de recorrer da sentença (artigo 1.421 da CNGC/MT).

A parte Ré, ora Apelante, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença porque: a) na primeira fase da dosimetria o magistrado considerou que ostenta péssimos antecedentes, porém a folha de antecedentes juntada ao autos não traz informações necessárias para esse fim; b) na segunda fase da dosimetria “reconheceu-se a agravante da reincidência, sem demonstrar que a condenação aqui empregada era diferente daquela utilizada na primeira fase, incorrendo em bis in idem”, bem como que “a folha de antecedentes dos autos não se presta a provar a reincidência”; c) que na escolha do regime fixou-se o regime semiaberto com base em uma reincidência que deve ser afastada, mesmo porque em se tratando de pena mínima, ainda que reincidente, deve-se fixar regime aberto; d) houve negativa de substituição da pena igualmente com base na alegada reincidência, que inexiste, ante a falta de provas; e) o juízo não justificou concreta e individualmente o motivo de essa circunstância não indicar que “substituição seja suficiente”; f) a suspensão da pena deve ser aplicada, pois não se trata de réu reincidente.

Requereu o provimento do recurso para julgar “para reformar a sentença, a fim de reduzir a pena ao mínimo, fixar o regime inicial aberto e substituir por pena restritiva de direitos ou, subsidiariamente, suspender a pena”.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que “o acusado ostenta vasta lista de antecedentes criminais, inclusive, desde o ano de 2009, já tem instaurado em seu desfavor executivo de pena por furto privilegiado, sem mencionar os reiterados inquéritos policiais, ações penais e executivos de pena instaurados em Comarcas diversas no Estado de Mato Grosso, cita-se este Município de Alta Floresta, Sinop, Cuiabá, e Peixoto de Azevedo, pelos crimes de furto, roubo majorado, tráfico, ameaça e receptação”.

Alegou que a pena fora fixada muito próxima do mínimo legal, qual seja, em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, bem como que o juízo de origem quando da 2ª fase da dosimetria da pena, reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, motivo pelo qual promoveu a compensação entre as circunstâncias, motivo pelo qual não houve valoração negativa da segunda circunstância elencada nessa fase.

Argumentou que “sem citar sua vasta lista de condenações anteriores que se prestaram para avaliação como maus antecedentes pelo magistrado sentenciante, extrai-se do processo de executivo de pena 10682-74.20009.8.11.0015, em trâmite perante esta Comarca de Alta Floresta/MT, que na data de 09.12.2014 o Apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas”, de modo que “embora conste do citado Executivo a expedição de Guia de Execução Provisória, uma vez que interposto recurso defensivo perante o segundo grau de jurisdição, infere-se que o recurso foi devidamente julgado e improvido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e o acórdão transitou em julgado 01.09.2015”, razão por que “não há discussão sobre a reincidência do Apelante, considerando que o crime cometido por ele no presente feito ocorreu em 23.03.2017”.

Requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo desprovimento do recurso, com o argumento de que “o recorrente alega que a folha de antecedentes juntada aos autos não presta para demonstrar a reincidência”, no entanto “o documento juntado no ID 94108493 pág. 62/63, registra um PEP, o que é suficiente para demonstrar que o apelante há muito já vinha praticando crimes e sofrendo sanções”, pois de sua simples leitura “é possível verificar a data do expediente – 2007, e concluir que os fatos praticados foram anteriores ao ora guerreado, o mesmo se dando em relação as condenações”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelo crime previsto no artigo 180, §3º do Código Penal, o qual possui a seguinte redação:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

[...]

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção,
de um mês a um ano
, ou multa, ou ambas as penas.

Insurge-se a parte Ré, ora Apelante, quanto à condenação com os argumentos acima enumerados, os quais se resumem, na essencial, quanto ao reconhecimento de reincidência, que entende inexistir prova, o que inegavelmente, se acolhido, reflete no regime inicial de cumprimento de pena, dosimetria, substituição e suspensão da pena, além de alegar ausência de fundamentação.

Não há, pois insurgência quanto ao reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, mas apenas quanto aos aspectos da dosimetria da pena. Portanto, basta compreender que o Apelante fora denunciado e condenado pela prática do crime de receptação culposa porque “
no dia 23 de março de 2017, por volta das 14h30min, em um estabelecimento comercial desativado, situado no Bairro Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta, o acusado adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda Bis ES 125, cor bege, placa NJO 2953, pelo valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), presumindo ter sido obtido por meio criminoso pela desproporção entre o valor de avaliação (R$ 4. 750,00) e o preço”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não assiste razão à parte Apelante, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada, atenta às provas dos autos e com adequada dosimetria da pena.

Ora, basta verificar que a pena atribuída ao delito de receptação culposa é de 01 (um) mês a 01 (um) ano e que a pena definitiva fixada foi de 01 (um) mês e 10 (dez) dias para se concluir pela inexistência de irregularidade na dosimetria.

Isso porque a maior insurgência da parte Apelante se refere ao reconhecimento da reincidência, o que vai influenciar a dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento de pena, substituição e suspensão da pena. A despeito da insurgência no sentido de que
a folha de antecedentes juntada aos autos não presta para demonstrar a reincidência, destaco que há nos autos, como bem ressaltado nas contrarrazões e no parecer emitido nesta seara que o documento juntado no ID 94108493, notadamente nas pag. 62/63, há o registro de um Processo Executivo de Pena, o qual é suficiente para comprovar que o Apelante há tempos engendra-se na pratica criminosa, pois demonstra os crimes e as sanções cometidas.

Cito trecho das contrarrazões em que o Ministério Público chama a atenção especifica para a quantidade de crimes, sua natureza e para a data do transito em julgado do crime de trágico de drogas e a posterior prática do delito ora em apuração, caracterizando corretamente a reincidência reconhecida:

Sem maiores dificuldades, nota-se que o acusado ostenta vasta lista de antecedentes criminais, inclusive, desde o ano de 2009, já tem instaurado em seu desfavor executivo de pena por furto privilegiado, sem mencionar os reiterados inquéritos policiais, ações penais e executivos de pena instaurados em Comarcas diversas no Estado de Mato Grosso, cita-se este Município de Alta Floresta, Sinop, Cuiabá, e Peixoto de Azevedo, pelos crimes de furto, roubo majorado, tráfico, ameaça e receptação. Portanto, nitidamente razoável e valorada com acerto pela magistrada a circunstância judicial dos antecedentes criminais, com base no histórico criminal ostentado pelo Apelante, fixando-se a pena base do réu muito próxima ao mínimo legal, qual seja, em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Analisando o feito, infere-se que quando realizada a segunda fase da dosimetria da pena, a magistrada a quo reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, motivo pelo qual promoveu a compensação entre as circunstâncias, motivo pelo qual não houve valoração negativa da segunda circunstância elencada nessa fase. No que concerne a discussão defensiva sobre a ausência de reincidência do acusado, notadamente lhe não existe razão. Ora, sem citar sua vasta lista de condenações anteriores que se prestaram para avaliação como maus antecedentes pelo magistrado sentenciante, extrai-se do processo de executivo de pena 10682-74.20009.8.11.0015, em trâmite perante esta Comarca de Alta Floresta/MT, que na data de 09.12.2014 o Apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. Nota-se que embora conste do citado Executivo a expedição de Guia de Execução Provisória, uma vez que interposto recurso defensivo perante o segundo grau de jurisdição, infere-se que o recurso foi devidamente julgado e improvido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e o acórdão transitou em julgado 01.09.2015. Assim, não há discussão sobre a reincidência do Apelante, considerando que o crime cometido por ele no presente feito ocorreu em 23.03.2017.

Nesta passagem consta a correta abordagem dos fatos submetidos a julgamento, assim como das provas produzidas, a quais são suficientes para comprovar os anteriores crimes cometidos, suas naturezas, os locais de apuração, além de restar evidenciada a reincidência em razão do cometimento do delito de receptação após anterior condenação transitada em julgado.

Com efeito, sendo corretamente reconhecida a reincidência, cai por terra a tese de direito ao regime inicial aberto, substituição ou suspensão de pena, tal como reconhecido na sentença, conforme cito:

III- DOSIMETRIA DA PENA:

Nos termos do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, e seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização e fixação da pena a ser imposta em virtude do delito praticado, observando o sistema trifásico.

A pena prevista para o crime de receptação culposa é detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Na primeira fase da dosimetria da pena são analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

a) culpabilidade: consiste no juízo de reprovabilidade da conduta, sendo de grau normal, ínsito ao próprio tipo penal;

b) antecedentes: o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, de acordo com as certidões aportadas às fls. 86/89, fls. 91/95 e fls. 126/128 dos autos;

c) conduta social: não há elementos suficientes para avaliá-la;

d) personalidade: não há elementos suficientes para avaliá-la;

e) motivos: próprios ao crime;

f) circunstâncias do crime: não há provas de fato extraordinário, incomum ao delito em questão;

g) consequências: sem comprovação de maiores consequências, até porque houve a apreensão e restituição do objeto furtado;

h) comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são quase todas favoráveis ao réu, fixo a pena base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase são avaliadas as circunstâncias agravantes e as atenuantes.

Reconheço a existência da atenuante da confissão espontânea e da agravante elencada no artigo 61, I do Código Penal (reincidência), de modo que deve haver compensação entre ambas as circunstâncias no caso concreto, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NOTÓRIO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. ROUBO. CÁLCULO DA PENA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Quando se trata de notório dissídio jurisprudencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que devem ser mitigados os requisitos formais de admissibilidade concernentes aos embargos de divergência. Precedentes. 2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 3. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer, no ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal local.” (STJ, EREsp 1154752/RS - Relator (a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Órgão Julgador TERCEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento: 23/05/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/09/2012).

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS A SEREM COMPENSADAS - QUESTÃO PACIFICADA NO STJ. A jurisprudência do STJ já consolidou a possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas as circunstâncias preponderantes na dosimetria da sanção. Não há se falar em preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea se, no caso concreto, não se trata de réu multireincidente.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0446.19.000006-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 18/05/2020)

Mantenho, assim, a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e, por inexistir causa de aumento e de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria da pena, TORNO DEFINITIVA A PENA nesse patamar.

Regime de cumprimento da pena de detenção:

Levando-se em conta que o acusado é reincidente, em observância ao artigo 33, §2º, do Código Penal, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início de cumprimento da pena.

Registro que esse entendimento se encontra consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula nº 269, e o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA CORPORAL INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. [...]. 1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime prisional inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao total da pena firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado. Na hipótese, não se constata flagrante ilegalidade na imposição do regime inicial semiaberto, pois, embora a pena da agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência indica que o modo imediatamente mais gravoso de execução é o mais adequado. [...]. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 442.244/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)”

Substituição da pena:

Ausentes os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal, em razão da reincidência em crime doloso, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Sursis:

De igual modo, ausentes os requisitos constantes do artigo 77, I, do Código Penal, já que o réu é reincidente, deixo de conceder a suspensão da execução da pena privativa de liberdade.

IV- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno JONATAN PEREIRA BATISTA, já qualificado nos autos, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, por infração ao artigo 180, §3º do Código Penal.

Por fim, no que se refere à alegada ausência de fundamentação da sentença, razão não lhe assiste, pois não há se confundir fundamentação concisa com ausência desta, conforme pacífica jurisprudência.

Estando, pois, o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas e estando escorreita a dosimetria da pena, devendo a sentença ser mantida, na íntegra.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021